Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes e lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do CP), e resistência à execução de ato legal (art. 329 do CP), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelos delitos de lesão corporal e resistência; (ii) analisar a relevância do estado de embriaguez do réu para afastar sua imputabilidade; e (iii) verificar o estado de embriaguez voluntária pode afastar a imputabilidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não evidenciado interesse da vítima de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade
5. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, causando-lhe ferimento comprovado no Laudo do Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. art. 129, § 13o, do Código Penal)
6. A palavra do policial que atendeu a ocorrência sobre aquilo que presenciou no exercício das suas atribuições goza da presunção de veracidade e legitimidade, constituindo relevante elemento de convicção.
7. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal substância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II; 33, §2o, “b” e “c”, §3o; 59; 68; 129, §13; e 329; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 30/11/2020; TJDFT, Acórdão 1764870 07319227720228070001, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28/9/2023; TJDFT Acórdão 1650430, 07096852920218070019, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 7/12/2022; TJDFT Acórdão 1789791 07320739520228070016, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023 e TJDFT Acórdão 1421151, 07221626920208070003, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022.